Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-59.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001529-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 688.910.161-87 (APELANTE), AUGUSTO CASSIO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 032.015.161-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON JUNIOR MONTALVAO SILVA - CPF: 032.015.931-09 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 010.158.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR SANTOS DE BARROS - CPF: 044.016.321-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4o, I, C/C ART. 14, II, CP). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO NO FECHADO. PENA DEFINITIVA EM 1 ANO E 6 MESES DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. SÚMULA 269/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O REGIME MAIS GRAVOSO. READEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, com pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, 8 dias-multa e fixação do regime inicial fechado; pedido recursal de abrandamento do regime para o aberto; parecer ministerial pelo parcial provimento para o semiaberto; materialidade e autoria incontroversas, controvérsia restrita ao regime inicial. Registra-se que a conduta envolveu rompimento de obstáculo para tentativa de subtração de aparelho de som e pen drive avaliados em R$ 350,00, posteriormente recuperados e restituídos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o regime inicial adequado ao cumprimento da pena inferior a 4 anos, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal para orientar a escolha do regime inicial, devendo haver motivação concreta para impor regime mais gravoso quando a pena é inferior a 4 anos.

4.

É admissível a adoção do regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais (Súmula 269/STJ), sendo insuficiente a gravidade abstrata do crime.

5.

No caso, apenas os antecedentes foram valorados negativamente (art. 59, CP), tendo havido compensação da reincidência com a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP); a lesividade concreta é de pequena monta e os bens foram restituídos, reforçando a desnecessidade do regime fechado.

6.

A jurisprudência corrobora a necessidade de fundamentação concreta para o regime mais severo e a possibilidade de fixação do regime intermediário em hipóteses análogas (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP; HC n. 548.369/RS; HC n. 801.560/SP; TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Admite-se fixar o regime semiaberto ao condenado reincidente com pena igual ou inferior a 4 anos quando, à luz do art. 59 do CP, as circunstâncias judiciais se mostram predominantemente favoráveis (Súmula 269/STJ). 2. Para impor regime inicial mais gravoso que o recomendado pelo art. 33 do CP, exige-se fundamentação concreta, não bastando a gravidade abstrata do delito. 3. A pena inferior a 4 anos, com lesividade reduzida e recuperação do bem, autoriza a mitigação do regime para o semiaberto quando ausentes elementos que justifiquem o fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4o, I; 14, II; 33, § 2o, “c”, e § 3o; 59; 65, III, “d”. Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, Quinta Turma, DJe 12.09.2022; STJ, HC n. 548.369/RS, Quinta Turma, DJe 17.12.2019; STJ, HC n. 801.560/SP, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 10.12.2024; TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Reginaldo Fernando da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001529-59.2022.8.11.0042, pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 08 (oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 312844406), o apelante pleiteia o
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena, para o aberto, com fundamento no artigo 33, § 3o, do Código Penal, na Súmula 719 do STF, na Súmula 269 do STJ e na Resolução no 487, de 15 de fevereiro de 2023, do CNJ. Argumenta que o regime fechado seria desproporcional, considerando o quantum da pena fixada, a natureza do delito e o fato de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP são favoráveis em sua maioria. Destaca ainda que o apelante é dependente químico e está em tratamento para recuperação da saúde física e mental.

Em contrarrazões (id. 296121900), o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, para readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, conforme ementa assim sintetizada:

“
Recurso de apelação criminal – Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Irresignação defensiva – 1. Almejada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena – PARCIAL PROVIMENTO – Súmula 269 do STJ – Regime semiaberto se mostra adequado para a reprovação criminosa – Bem subtraído avaliado em R$ 350,00 – Jurisprudência TJMT – Parecer pelo conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do apelo defensivo.”
(id. 316106379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Reginaldo Fernando da Silva
, lhe imputando a prática do delito previsto no
art. 155, §4°, I, c/c art. 14, II, do Código Penal
, por ter em tese, no dia 28/01/2022, por volta de 09h10min, em via pública, na Rua Manoel Ferreira de Mendonça, Bairro Quilombo, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, tentado subtrair para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) toca CD, marca Pionner e 01 (um) Pen Drive, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta de id. 75021382, pág. 59, em prejuízo da vítima Moacir Santos de Barroso, não consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi flagrado por populares durante a execução do crime.

Segundo a narrativa acusatória, o acusado na data dos fatos, usando uma pedra, o acusado quebrou o vidro do lado direito da porta dianteira de um veículo celta, de cor prata, que estava estacionado em via pública. Em seguida, quando ele se apoderava de um aparelho de som que estava em seu interior, foi flagrado por uma testemunha que passava pelo local, a qual acionou os policiais militares que compareceram no local e efetuaram a prisão em flagrante do acusado (id. 90208755).

Encerrada a instrução processual
, a pretensão punitiva estatal foi
julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça,
tão somente quanto ao regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

Do pedido de abrandamento do regime cumprimento de pena

Quanto a insurgência defensiva, entendo que o pleito
comporta parcial acolhimento
, para fixação do semiaberto.

Com efeito, o magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, fundamentando sua decisão na reincidência do apelante, com respaldo no art. 33, § 2o, alínea 'a', do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, foi reconhecida uma circunstância judicial desfavorável – os antecedentes – e, na segunda fase, a reprimenda foi agravada em razão da reincidência. Contudo, essa agravante foi compensada pela consideração da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal (id. 312844393).

Não obstante o juízo sentenciante tenha fixado o regime inicialmente fechado com fundamento no art. 33, § 3o, do Código Penal, tenho que, no caso concreto, há fundamentos jurídicos suficientes para admitir o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

Isso porque a reprimenda aplicada é significativamente inferior ao patamar de 4 (quatro) anos previsto no art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, sendo certo que, embora o réu seja reincidente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, por meio da Súmula 269, no sentido de que
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”

No caso concreto, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
apenas uma foi valorada negativamente
– os antecedentes –. Além disso
, a conduta ora apurada envolveu a subtração de um bem de valor reduzido
– 01 (um) toca CD, marca Pionner e 01 (um) Pen Drive, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (id. 75021382 pág. 59) - que foi recuperado e restituído à vítima (id. 312843928), o que revela lesividade concreta de pequena monta, apta a reforçar a desnecessidade do regime mais gravoso.

Sobre a admissão da mitigação do regime prisional nesses moldes, assim já se manifestou a jurisprudência:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado
à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado tentado
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal na imposição do regime fechado, argumentando que a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata do crime e em maus antecedentes antigos, sem motivação concreta que justifique o regime mais severo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos, considerando-se a presença de maus antecedentes e a falta de motivação concreta para o regime mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, para pena inferior a 4 anos, a fixação de regime inicial fechado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a referência à gravidade abstrata do delito ou a antecedentes antigos
(HC n. 548.369/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 17/12/2019). 4.
O artigo 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal determina que o regime inicial deve ser o semiaberto para penas inferiores a 4 anos, salvo quando houver circunstâncias desfavoráveis que justifiquem o regime mais severo. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem justificou o regime fechado com base em maus antecedentes, mas não indicou elementos concretos que demonstrem a necessidade de um regime mais gravoso, considerando-se a fixação da pena aquém de 4 anos e a ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
(HC n. 801.560/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.).

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu.”
(AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).

“(...) “Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. E, não implicando o instituto da detração de que trata o art. 387, § 2o do Código de Processo Penal em modificação do regime inicial, tal desconto deve ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064).

Assim, ainda que o recorrente seja reincidente, tal circunstância, por si só, não impede a fixação de regime prisional mais brando, desde que os demais vetores legais se revelem favoráveis, como ocorre nos presentes autos. À luz dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, a imposição do regime inicialmente semiaberto se mostra mais adequada e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Diante do exposto, e em
sintonia
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Reginaldo Fernando da Silva, tão somente para fixar o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
, mantendo incólume os demais termos r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025